Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião, sob o fundamento de que a via adequada ao pleito de aquisição da propriedade do imóvel em questão seria a Ação de Adjudicação Compulsória.

2. É incontroverso que a área usucapienda não possui matrícula individualizada, tratando-se de fração com 285,58 hectares, encravada dentro do imóvel maior denominado Fazenda Grotão, que possui área total de 869,65,12 hectares e é objeto da matrícula no 80434, do 3o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal.

3. A ausência de matrícula individualizada do imóvel inviabiliza a adjudicação do bem, uma vez que ele não existe formal e autonomamente, não sendo a Ação de Adjudicação Compulsória, portanto, a via adequada ao pleito.

4. Por outro lado, a Usucapião constitui um modo originário de aquisição da propriedade, que, assim, pode originar uma nova matrícula, desde que cumpridos os requisitos definidos expressamente em lei (CC, art. 1.238).

5. Pela documentação constante dos autos, percebe-se que a lide versa sobre imóvel de natureza privada, não tendo sido apresentada no feito alegação no sentido de que o imóvel esteja localizado em área pública, o que afastaria, de plano, a admissibilidade do pleito, diante da vedação constitucional à usucapião de áreas públicas (CF/88, art. 183, § 3o).

6. Embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado e possua delimitações claras, o que se garante mediante a demarcação da área, citação pessoal de todos os confinantes e a publicação de editais para conhecimento de terceiros eventualmente interessados na lide (CPC/15, artigos 246, § 3o, e 259, I), não há norma que exija a existência de matrícula imobiliária individualizada como pressuposto para o processamento da Ação de Usucapião.

7. Da análise sistemática da legislação que rege as diversas espécies de Usucapião, depreende-se, inclusive, que a irregularidade decorrente da ausência de matrícula individualizada do imóvel não é um empecilho à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião, mas, diferentemente, essa (usucapião) é que constitui um dos instrumentos de regularização fundiária, expressamente elencado no Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

8. Nesse sentido, restou pacificada a jurisprudência deste eg. TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 8, no qual foi firmada a seguinte tese: "É legal a aquisição de imóveis particulares, por usucapião, situados no setor tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente o procedimento de regularização urbanística. 4.1. A ausência de matrícula própria do imóvel, em razão de desmembramento irregular, não obsta a propositura de ação de usucapião, de modo que se admitir o contrário seria criar um novo requisito para a aquisição originária de propriedade. 4.2. O fato da área usucapienda se constituir em destaque de área maior integrante de parcelamento de solo não inscrito, não é óbice à pretensão do apelado de obter a declaração de domínio por força da usucapião.” (...) (Acórdão 1150268, 20140110248928APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 815/830). Registre-se que a tese firmada por este eg. TJDFT, no julgamento do IRDR no 8, transitou em julgado após ter sido apreciada pelo c. STJ, em julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1025).

9. Constata-se, assim, ser a Ação de Usucapião a via adequada para a apreciação do pleito de aquisição da propriedade do imóvel, aduzido pela Autora/Apelante.

10. Acrescente-se que, embora seja adequada a via eleita, o processo não se encontra maduro para julgamento de mérito, na segunda instância, nos termos do art. 1.013 do CPC/15, pois ainda não foram citados diversos proprietários e inexiste nos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel, para fins de verificação da atual situação registral.

11. Apelação conhecida e provida.